Tribunal: TJSP
Processo: 1017839-15.2014.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão deu parcial provimento ao apelo da instituição bancária e negou provimento ao apelo da autora. Irresignação da empresa requerida. Alegação de que houve efetiva prestação dos serviços, apta a justificar a cobrança das tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e serviços de terceiros. Ausência de comprovação da efetivação dos serviços e destinação dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão deu parcial provimento ao apelo da instituição bancária e negou provimento ao apelo da autora. Irresignação da empresa requerida. Alegação de que houve efetiva prestação dos serviços, apta a justificar a cobrança das tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e serviços de terceiros. Ausência de comprovação da efetivação dos serviços e destinação dos valores. Abusividade reconhecida no V. Acórdão embargado, nos termos do entendimento pacificado pelo STJ no Tema 958 dos Repetitivos. Pretensão meramente infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000882053
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1017839-15.2014.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado CINTIA FERREIRA DE
MATOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1017839-15.2014.8.26.0007/50000
Voto no 12140 (L)
Pág. 2/3
VOTO No 12.159
No Processo - Classe:
1017839-15.2014.8.26.0007/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Paulo de Tarsso da Silva Pinto
Partes:
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Cintia Ferreira de Matos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão deu
parcial provimento ao apelo da instituição bancária e
negou provimento ao apelo da autora. Irresignação da
empresa requerida. Alegação de que houve efetiva
prestação dos serviços, apta a justificar a cobrança das
tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e
serviços de terceiros. Ausência de comprovação da
efetivação dos serviços e destinação dos valores.
Abusividade reconhecida no V. Acórdão embargado,
nos termos do entendimento pacificado pelo STJ no
Tema 958 dos Repetitivos. Pretensão meramente
infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela instituição
bancária em relação ao V. Acórdão de fls. 108/113, no qual a Turma Julgadora, por
unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pela financeira e negou
provimento ao recurso da autora.
O Banco Itaucard apontou contradição no julgado, por entender que as
cobranças das tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e serviços de terceiros
referir-se-iam a serviços efetivamente prestados.
Ao final, pretendeu a modificação do julgado colegiado.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1017839-15.2014.8.26.0007/50000
Voto no 12140 (L)
Pág. 3/3
Os embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.
De início, considerando o teor do recurso, desnecessária a
manifestação da parte contrária acerca dos argumentos trazidos nesta sede.
Com efeito, em que pese a irresignação da instituição bancária, nota-se
que as pretensões contidas nos embargos não se enquadraram nos requisitos legais, visto
inexistir ponto a ser esclarecido no V. Acórdão Embargado.
Trata-se, na realidade, de reiteração de questões já apreciadas pela
Turma Julgadora na ocasião do julgamento da apelação, restando nítido o caráter
meramente infringente da pretensão.
Nos termos já consignados no V. Acórdão, a Turma Julgadora afastou
as cobranças de avaliação do bem, registro de contrato e serviços de terceiros, adotando
o entendimento pacificado pelo STJ no tema 958 dos Recursos Repetitivos, com força
vinculante expressa no Código de Processo Civil vigente.
Ademais, não se verificou, no caso em discussão, qualquer hipótese
ensejadora do pretendido "distinguishing", pois não houve comprovação acerca da
efetiva realização dos serviços ou destinação dos valores.
Portanto, possível verificar a mera irresignação da parte em relação ao
julgamento que lhe foi desfavorável, insuficiente para ensejar a modificação do V.
Acórdão nesta oportunidade, de modo que eventual nova discussão quanto ao mérito
deverá ser objeto de recurso próprio.
Por fim, desnecessário o pronunciamento acerca de todos os
dispositivos suscitados, eis que considerados incluídos na decisão, para fins de
prequestionamento, mesmo se os embargos forem rejeitados.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração,
nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora